Tribunal: TJDFT
Processo: 0705391-47.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705391-47.2024.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUANA QUINTINA DOS SANTOS RECORRIDO: GENIVAL VIEIRA MIRANDA LIMA DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. Por meio da decisão ID 66881579, houve o indeferimento da gratuidade de justiça, com a intimação da recorrente concedendo-lhe prazo para recolher o preparo. A recorrente manifestou-se por meio da petição ID 67156872, anexando intempestivamente documentação a fim de comprovar que não se encontra em condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Por meio da decisão ID 67257358, houve o indeferimento do pedido formulado pela recorrente na petição ID 67156872, concedendo-lhe prazo para cumprimento integral da decisão ID 66881579, sob pena de deserção. A recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para comprovar o recolhimento do preparo recursal, conforme certidão ID 67554640. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pela parte recorrente, e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito